Tribunal: TJBA
Processo: 8058128-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058128-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ AGLE FERNANDEZ

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ARMANDO CLAUDIO GARCIA JUNIOR

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Procedimento cirúrgico cardíaco. Reparo mitral percutâneo (
TEER
). Paciente idoso com risco cirúrgico elevado. Prescrição médica fundamentada. Alternativa terapêutica inadequada ao perfil clínico. Tutela de urgência. Requisitos presentes.
D
ecisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde, idoso (65 anos), portador de insuficiência mitral severa (CID I34.0), que pleiteia autorização e custeio de procedimento de Reparo Mitral Percutâneo com dispositivo Pascal (TEER), prescrito por equipe médica multidisciplinar (Heart Team), em razão de risco cirúrgico elevado para cirurgia convencional. A operadora negou administrativamente a cobertura sob alegação de que o procedimento não consta do Rol da ANS e de que existem alternativas terapêuticas disponíveis (cirurgia convencional de troca valvar). A Constituição Federal (arts. 1º, III, 5º, caput, e 196) assegura o direito fundamental à saúde e à vida digna, impondo às operadoras de planos de saúde o dever de garantir tratamento adequado, sobretudo em casos de urgência que envolvam pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Nos termos da Súmula 608 do STJ, as operadoras de planos de saúde estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao usuário (art. 47 do CDC), sendo abusivas as que limitem cobertura de tratamento que ponha em risco a saúde do paciente. Compete exclusivamente ao médico assistente indicar o tratamento mais adequado ao paciente, não cabendo ao plano de saúde substituir a decisão médica ou questionar a prescrição quando fundamentada em evidências científicas. O conceito de alternativa terapêutica adequada deve considerar as particularidades clínicas do paciente. Procedimento que apresenta risco de mortalidade perioperatória de 3% a 6% não pode ser considerado alternativa adequada quando existe técnica minimamente invasiva com mortalidade de 1% a 2%, prescrita por equipe multidisciplinar com respaldo em estudos científicos de alto nível. A Lei nº 9.656/98, art. 35-C, estabelece obrigatoriedade de cobertura em casos de urgência e emergência. Paciente idoso com insuficiência mitral severa, com risco de descompensação cardíaca, AVC e morte súbita, enquadra-se em situação de urgência que demanda intervenção imediata.
O
procedimento de Reparo Mitral Percutâneo (TEER) com dispositivo Pascal possui registro na ANVISA (nº 25351.099555/2013-99), sendo técnica amplamente validada pela literatura médica internacional, não se tratando de procedimento experimental.
Recurso
provido
para confirmar a tutela de urgência e determinar que as agravadas autorizem e custeiem o procedimento de Reparo Mitral Percutâneo com dispositivo Pascal (TEER), bem como materiais necessários e internação hospitalar.
M
antida a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.
Agravo de instrumento provido.